Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais. Réu contratado pelo autor para atuar em ação por ele ajuizada e julgada parcialmente procedente. Valor levantado pelo réu na referida ação e não repassado ao autor. Ação julgada parcialmente procedente, condenado o réu à devolução do valor indevidamente apropriado, com danos morais arbitrados em R$15.000,00.
Apelação do réu.

Ementa:

Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais. Réu contratado pelo autor para atuar em ação por ele ajuizada e julgada parcialmente procedente. Valor levantado pelo réu na referida ação e não repassado ao autor. Ação julgada parcialmente procedente, condenado o réu à devolução do valor indevidamente apropriado, com danos morais arbitrados em R$15.000,00.
Apelação do réu. Insurgência limitada à existência de dano moral. Pretensão ao seu afastamento. Descabimento. Retenção indevida de dinheiro que ultrapassa o mero aborrecimento. Quebra de confiança. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral configurado. Redução: descabimento. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais. Reprovabilidade da conduta do apelante. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.